Tribunal: TJMT
Processo: 1010783-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010783-22.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1010783-22.2021.8.11.0000
Agravante: BANCO BMG SA
Agravado: CLEUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Proc. origem n° 1000056-81.2021.8.11.0039
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG SA de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais, que lhe move CLEUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, ora agravada, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de nova retenção dos valores de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), na conta corrente da autora, sob pena de multa fixada no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto ilegal realizado, a partir do descumprimento da mesma, sendo esta revertida em favor da parte autora, consoante artigo 497 e seguintes do CPC, limitando-a em R$ 10.000,00 (dez mil) reais.
O agravante alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Afirma que a multa aplicada ao caso em questão extrapola os limites toleráveis, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades.
Alega que deveria ser por evento, e não diária, porquanto trata-se de uma prestação mensal.
Aduz que deve ser reduzido o valor da multa imposta ao requerido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a decisão que concedeu a tutela de urgência.
Pois bem. A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator